Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
D E S P A C H O Consta não ter sido possível comunicar à agravada, Gleiscy Kelly Siqueira Borges, sobre a tramitação deste recurso e a oportunidade concedida para apresentar contraminuta, porquanto, segundo Aviso de Recebimento, o endereço indicado pelo recorrente para intimação da recorrida é “insuficiente” (Ids 22927403 e 22927406). Por essa razão, faculto à parte agravante oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar o endereço correto da agravada para ser comunicada sobre a tramitação deste recurso e, caso queira, para oferecer resposta. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora